Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-80.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PROVA DE ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito com fundamento em sua ilegitimidade ativa, por se tratar de EIRELI não optante pelo Simples Nacional, não podendo figurar no polo ativo, perante os Juizados Especiais.
2. Se já se considera “desarrazoada e ilegal a exigência de apresentação de nota fiscal à microempresa ou empresário individual para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais” (Acórdão 1295756, 07008346220208070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA), com maior razão, não há juridicidade na exigência de prova da adesão da recorrente no Simples Nacional, para fins de admissão, como parte autora (legitimidade ativa), no sistema dos Juizados Especiais, por ser condição não contida na Lei n. 9.099/95, cuidando-se de aspecto restrito ao regime jurídico-tributário da empresa e ao seu sistema de arrecadação de receitas (faturamento).
3. Desse modo, o que caracteriza a empresa recorrente, como EIRELI, não é sua adesão ao Simples Nacional e, sim, o atendimento dos requisitos definidos pelo legislador (art. 3o, inc. I, art. 3-B, c/c art. 4o da LC n.o 123/2006, e art. 980-A, do Código Civil), bem como o regular cadastro da empresa na Receita Federal com a prova da sua natureza jurídica (ID 23823370), suficientes para atender ao disposto no art. 8o, § 1o, inc. II, da Lei 9.099/95.
4. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois, não angularizada sequer a relação processual, o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário o retorno do processo à origem, para regular prosseguimento.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para determinar o regular prosseguimento do processo, perante o Juízo de origem. Sem condenação em custas processuais, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.